Tribunal: TJDFT
Processo: 0707621-08.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPRA E VENDADE VEÍCULO. MULTAS E ENCARGOS ADMINISTRATIVOS. PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADQUIRENTE REVOGADA DIAS DEPOIS. NOVA PROCURAÇÃO A TERCEIRA PESSOA. NEGATIVA DE ADQUISIÇÃO DO VEÍCULO PELO RÉU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça, por si só, não basta para o indeferimento ou revogação da medida, se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. Assim, com base no art. 99, § 3o do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
2. Cuida-se de ação ajuizada por Elma Erica Pereira Muller em face de Paulo Afonso Mendonca, pleiteando a condenação do réu a pagar todos os débitos e encargos que incidem sobre o veículo descrito na inicial, alienado pela autora ao requerido e, caso, não cumpra espontaneamente, requer que o DETRAN-DF e demais órgãos públicos sejam oficiados para procederem a transferência do veículo e a transferências da pontuação para a CNH do requerido. Declarada a revelia do réu, os pedidos foram julgados procedentes e determinou a expedição de ofícios ao DETRAN-DF, DERDF, DNIT e SEFAZ-DF para que procedam, no que lhes competir, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, à transferência do veículo marca Mercedes-Benz, placa JJD7937, chassi 9BM384088LB896586, bem como de todas as multas, encargos e pontuações resultantes de infração de trânsito que recaiam sobre o veículo desde 16.02.2000, para o nome de Paulo Afonso Mendonça. Nesta sede recursal, o réu a anulação da sentença, reconhecendo a ilegitimidade passiva do recorrente. No mérito, pela improcedência dos pedidos. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pelo não conhecimento do recurso, no mérito, pelo desprovimento.
3. Quanto aos efeitos da revelia, em se tratando de direito disponível, a regra é a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, conforme previsão contida no art. 344, CPC. Contudo, essa presunção não se reveste de caráter absoluto, podendo ser afastada quando houver provas em sentido contrário ou quando a narrativa do autor não se mostrar verossímil (art. 345, IV, CPC). No caso, a realidade fática não ocorreu conforme narrada na inicial. Isso porque, a procuração outorgada pela autora em favor do réu PAULO AFONSO MENDONCA no dia 16/02/2000 (ID 53090431) para, expressamente, representar a autora perante o departamento de trânsito e outros públicos, com prazo de validade de trinta dias, sem qualquer menção a possível alienação do veículo. Os documentos que instruíram a inicial não corroboram a verossimilhança da alegação da autora quanto a real existência da venda do veículo ao réu. Diante dessa realidade, não se admite a presunção da veracidade dos fatos alegados e, por essa razão, é de se afastar os efeitos da confissão ficta da revelia.
4. Com a interposição do recurso pelo réu revel, pôde se observar que a procuração concedida ao réu foi revogada pela própria autora (ID 53091276), no dia 28 de fevereiro de 2000, portanto, doze dias após a sua outorga. Verificou-se ainda que, no dia 20/08/2001, em torno de um ano e meio após a revogação do mandato, a autora outorgou nova procuração desta feita em favor de Bruno Edimundo Lopez Muller (ID 53091275). Essa sequência de atos demonstra que, de fato, não há evidência de que o veículo objeto da controvérsia tenha sido alienado ao réu Paulo Afonso e, se ocorreu, subsistiu por no máximo por 12 (doze) dias. Esses documentos, ainda que juntados extemporaneamente, são aptos a corroborar a ausência de verossimilhança das alegações trazidas pela autora em sua inicial e justificar a inadmissão dos efeitos da revelia.
4. Destaco que, muito embora a transferência de bens móveis se concretize com a tradição, na procuração, com validade de trinta dias, outorgada pela autora ao requerido (ID 53090431 p. 9), não há nenhuma menção à venda do veículo, sendo expressa para outorgar poderes ao recorrente para representá-la perante os órgãos públicos com a finalidade de tratar de assuntos relacionados ao veículo descrito na inicial.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos carreados na inicial.
6. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

7. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.